Tribunal: TJPA
Processo: 0012911-78.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º ___________ PUBLICADO EM _____________.
PROCESSO N.º 0012911-78.2009.814.0301.
SECRETARIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADORA MUNICIPAL: EDILENE BRITO RODRIGUES OAB/PA 5634
EMBARGADO: MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CREDITO TRIBUTÁRIO EXERCÍCIO 2004. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA EM 03/03/2009. TEMA 980 DO STJ. RESP.1.297.599 .PRAZO PRESCRICIONAL DEFLAGRA NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA SEGUNTA COTA ÚNICA. AFASTADA A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO 2004. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Acórdão

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno
, tudo nos termos do voto da desembargadora relatora.
Desembargadora
Diracy Nunes Alves -
Relatora
PROCESSO N.º 0012911-78.2009.814.0301.
SECRETARIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADORA MUNICIPAL: EDILENE BRITO RODRIGUES OAB/PA 5634
EMBARGADO: MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação e anulou a sentença de piso e, em sede de reexame necessário declarou prescrito o crédito tributário referente ao exercício 2004.

O recurso foi julgado pela 5ª Câmara Cível Isolada que dele conheceu, mas restou improvido (fls. 47/51).

A Fazenda Pública interpôs recurso especial (fls. 54/60), o qual ficou suspenso aguardando o julgamento do REsp 1.297.599 pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 980).

Com o julgamento do Tema 980 do STJ, os autos retornaram à minha relatoria em cumprimento ao art. 1.040, II do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Passo a exercer o juízo de retratação autorizado no art. 1.041, §1º do CPC.

Em decisão monocrática de fls. 32/37, reconheci a prescrição originária do crédito tributário referente ao exercício 2004.

Compulsando os autos, observo que a ação executiva foi ajuizada em 03/03/2009 e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.658.517/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, delimitou como a data de início da contagem do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, como se vê adiante:

(...) considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

Desta forma, entendo afastada a prescrição originária do crédito tributário referente ao ano 2004.

Quanto ao crédito tributário decorrente dos anos 2005, 2006, 2007 e 2008, declarados prescritos na forma intercorrente pelo juízo de 1º grau, necessário observar o art. 40 da Lei 6830/80 que estabelece:
Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não ocorrerá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução será aberto vista dos autos ao representante da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem eu seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3°. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No vertente caso, não pode ser atribuída à Fazenda Pública a culpa por não ter sido efetivada a citação do devedor e nem há que se falar em inércia do ente público mesmo porque sequer foi intimado para se manifestar nos autos, sobrevindo tão logo a sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Recentemente, o E. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas teses, dentre as quais, a de que: 1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; ...
1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

In casu,
o que se tem em verdade é que sequer a Fazenda Pública tomou conhecimento da não localização do servidor e nem foi intimada para falar antes da decretação da prescrição, portanto, não foi observado o disposto no art. 40 da Lei n.º 6830/80. Por consequência, não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese em julgamento, sendo medida necessária a reforma da sentença combatida.

Por todo o exposto, usando do juízo de retratação previsto no art. 1.041, §1º do CPC, afasto a prescrição originária e intercorrente dos créditos executados, bem como determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular execução fiscal dos créditos tributários decorrentes do IPTU dos anos 2004 a 2008.

É como voto.

Belém, _____/_____/2019.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora